Tribunal: TJPA
Processo: 0810606-53.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5972 - Municipais
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0810606-53.2024.8.14.0000

REQUERENTE: CARGILL AGRICOLA S A

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

TUTELA RECURSAL EM APELAÇÃO

AGRAVO INTERNO PROCESSO Nº 0810606-53.2024.8.14.0000

RECORRENTE: CARGILL AGRÍCOLA S.A.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM TUTELA RECURSAL. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE – TCFT. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Cargill Agrícola S.A. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal formulado em sede de apelação, no bojo de mandado de segurança impetrado contra atos do Secretário de Arrecadação e Tributos do Município de Itaituba, que determinaram a cobrança da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte – TCFT, instituída pela Lei Municipal nº 3.534/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela recursal antecipada para suspender os efeitos da TCFT, diante da alegada inconstitucionalidade da exação, à luz da decadência do direito de impetrar mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A norma impugnada (Lei Municipal nº 3.534/2020), por ter efeitos concretos e imediatos, faz incidir o prazo decadencial a partir de sua publicação, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

4.

A impetração do mandado de segurança, ocorrida quase dois anos após a republicação da norma, encontra-se manifestamente fora do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

5.

A caracterização de sucessivas cobranças tributárias não afasta a natureza de ato único e concreto da norma, não se tratando de relação de trato sucessivo.

6.

A pretensão mandamental tem nítido caráter repressivo, visando anular autuações e execuções fiscais já em curso, o que reforça a consumação da decadência.

7.

A decadência constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

8.

Ausente a probabilidade do direito, requisito essencial para concessão da tutela recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra lei municipal com efeitos concretos inicia-se na data de sua publicação.

2.

A sucessiva cobrança de tributo instituído por norma concreta não configura relação de trato sucessivo capaz de reabrir o prazo decadencial.

3.

A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela recursal antecipada em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.188.782/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/09/2023; AgInt no RMS 68.009/MS, DJe 05/05/2022; AgInt no AREsp 2.122.854/SC, DJe 20/04/2023; AgInt no REsp 2.094.460/PR, DJe 19/04/2024; STJ, RMS 44.822/MG, DJe 17/06/2020; AgInt no RMS 46.875/MA, DJe 24/04/2020.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Cargill Agrícola S.A. contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...) Neste enquadre, afirma-se despiciendo o aprofundamento vertical dos fundamentos do pedido para concluir pela ausência da
probabilidade de provimento do recurso
, apta a autorizar a concessão da medida postulada.

À mingua do primeiro requisito, resta dispensável o exame do
risco ao resultado útil do processo
, dado que somente a presença do binômio legal serviria à finalidade pretendida.

Isto posto,
indefiro
o pedido de tutela provisória antecedente, porquanto ausentes os requisitos previstos no §4º do art. 1.012 do CPC.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela recursal formulado em sede de apelação, sob o fundamento de que os atos impugnados estariam amparados por lei vigente, o que lhes conferiria presunção de validade. Sustenta, contudo, que essa presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por robustos indícios de ilegalidade e inconstitucionalidade, como, segundo alega, ocorre no presente caso.

A recorrente impetrou Mandado de Segurança em face de atos do Secretário de Arrecadação e Tributos do Município de Itaituba, alegando abusividade na cobrança da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte – TCFT, instituída pela Lei Municipal nº 3.534/20. Argumenta que referida lei é de efeito concreto e está repleta de vícios formais e materiais, tornando legítima a via mandamental para sustar sua aplicação.

Sustenta que a cobrança da TCFT viola princípios constitucionais como o da legalidade tributária, da vedação ao confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois utiliza como base de cálculo um critério típico de imposto, além de não haver correspondência entre o valor arrecadado e o custo do serviço fiscalizatório. Alega ainda que a cobrança tem caráter de sanção política, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal.

Afirma que está sofrendo graves prejuízos, como a cassação de seu Alvará de Funcionamento, a negativa de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEN, e a inscrição em cadastros de inadimplentes. Também aponta a existência de execução fiscal no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o que reforçaria a urgência da medida.

No tocante ao controle de constitucionalidade, defende que é plenamente cabível em sede de mandado de segurança o controle difuso, incidental e repressivo da legislação impugnada, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça do Pará.

Argumenta, por fim, que a decisão agravada não se coaduna com precedentes do próprio TJPA, inclusive da lavra da própria Relatora, que já reconheceu em outros casos a possibilidade de controle judicial de leis municipais por meio do mandado de segurança, especialmente quando a impugnação tem por base efeitos concretos e demonstração de ofensa direta a direito líquido e certo.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder o pedido de tutela recursal antecipada, com o fito de suspender os efeitos da TCFT, garantir a expedição do Alvará de Funcionamento e CPEN, obstar a cobrança e protesto das CDAs, bem como impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes e demais constrições decorrentes dos lançamentos fiscais em questão.

O Município de Itaituba, recorrido, deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado nos autos (ID 22656390).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ARGILL AGRÍCOLA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos de TUTELA RECURSAL, na qual se indeferiu o pedido de tutela, sob o fundamento de ausência do requisito da probabilidade do direito.

Ao reexaminar os autos, constato que subsiste o fundamento originário da decisão agravada: a inexistência da probabilidade do direito alegado, à luz da manifesta decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança.

No caso concreto, o impetrante questiona a legalidade da TCFT, tributo instituído pela Lei Municipal nº 3.534/2020, publicada em 21/12/2020 e republicada em 08/03/2021. A norma apresenta inegável caráter de ato normativo de efeitos concretos, na medida em que determina, desde sua vigência, a incidência imediata da exação sobre os contribuintes que se enquadram em seu campo de incidência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de ato normativo com efeitos concretos, o termo inicial da decadência é a data de sua publicação, e não o momento de sua aplicação específica ou de lançamentos subsequentes.

Confira-se:

“Em se tratando de ato normativo com efeitos concretos, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança coincide com a publicação da norma, ante a configuração de ato único de efeitos permanentes”
(STJ, AgInt no AREsp 2.188.782/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/09/2023).

No mesmo sentido: AgInt no RMS 68.009/MS, DJe 05/05/2022; AgInt no AREsp 2.122.854/SC, DJe 20/04/2023; AgInt no REsp 2.094.460/PR, DJe 19/04/2024.

A impetração do Mandado de Segurança somente ocorreu em 06/02/2023, quase de 02 (dois) anos após a republicação da norma impugnada (08/03/2021), configurando-se, de forma inequívoca, a perda do direito de ação pela via mandamental.

Importa frisar que não configura relação de trato sucessivo. O mero fracionamento da cobrança tributária em períodos sucessivos não transmuda o ato originário em relação continuada a fim de reabrir, indefinidamente, o prazo decadencial.

Ainda que a impetrante sustente a natureza preventiva do
writ
, a análise fático-jurídica da impetração revela pretensão de cunho repressivo, pois visa anular autuações, cassações de alvará e execuções fiscais já em curso, o que reforça a consumação do prazo decadencial.

Ademais, o reconhecimento da decadência constitui matéria de ordem pública, oponível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos dos precedentes: STJ, RMS 44.822/MG, DJe 17/06/2020; AgInt no RMS 46.875/MA, DJe 24/04/2020.

Por conseguinte, ausente a probabilidade do direito invocado, condição indispensável à concessão da tutela recursal postulada, mantém-se hígida a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar formulado em apelação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão monocrática agravada por fundamento convergente, consistente na decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança.

Adverte-se que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025